Tribunal: TJDFT
Processo: 0751932-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0751932-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI E DELITOS DE TRANSITO DE SOBRADINHO SUSCITADO: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO (ID 22062057). Trata-se, na origem, de inquérito policial no qual se apura a eventual prática dos crimes previstos nos artigos 306 do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante), 329 e 331 do Código Penal (resistência e desacato), atribuídos a João Marcelo Faleiro, praticados, em tese, próximo à Faculdade Projeção, localizada na Quadra 2, de Sobradinho-DF (IP 1073/2020-13a DP; BO 6.338/2020-0; Processo 0711489-08.2020.8.07.0006). Encaminhado o feito ao Núcleo de Audiência de Custódia, foi concedida liberdade provisória, sem fiança, ao indiciado, e determinada a redistribuição dos autos ao Juízo do Tribunal do Júri e Vara de Delitos de Trânsito de Sobradinho-DF, sem fundamentação (ID 22062058 – fls. 49/50). Redistribuídos os autos, o Ministério Público ofereceu denúncia atribuindo ao interessado a prática dos crimes de embriaguez ao volante, desacato e resistência (ID 22062058 – fls. 55/56). A MM. Juíza do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho suscitou o presente conflito de jurisdição, representando pela fixação da competência da Vara Criminal de Sobradinho em razão da conexão probatória entre os delitos (ID 22062057). Em decisão, foi designado o Juízo suscitado para decidir sobre as medidas urgentes (ID 22121721). Informações foram prestadas pelo Juízo suscitado (ID 22434850). A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo não conhecimento em face da ausência de conflito negativo entre Juízos e, no mérito, pela declaração de competência do Juízo suscitado (Vara Criminal de Sobradinho/DF) (ID 22522766). Relatado o necessário, decido. Dispõe o artigo 114, incisos I e II, do Código de Processo Penal que haverá conflito de jurisdição quando “duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem competentes, ou incompetentes, para conhecer do mesmo fato criminoso” e “quando entre elas surgir controvérsia sobre unidade de juízo, junção ou separação de processos”. O artigo 115 e incisos, do Código de Processo Penal, enumera as partes legitimadas a suscitar o conflito, sendo elas a parte interessada, os órgãos do Ministério Público e qualquer dos juízes ou tribunais em causa. Os artigos 205 e 206, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça ratificam as disposições legais. Em que pese a decisão proferida pela MM. Juíza do Tribunal do Júri e da Vara de Delitos de Trânsito de Sobradinho suscitando conflito negativo de jurisdição (ID 22062057), no presente caso, não há dissídio entre magistrados apto a ensejar tal medida, seja positivamente, seja negativamente. Com efeito, verifica-se que, lavrado o Auto de Prisão em Flagrante 1073/2020 pela 13a DP (Ocorrência Policial 6338/2020), os autos foram encaminhados ao Núcleo de Custódia, cujo Juiz designado concedeu a liberdade provisória, sem fiança, e determinou a redistribuição para o Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho/DF, nos termos do artigo 43, inciso X, da Resolução 1, de 26/06/2017, que dispõe que compete ao Núcleo de Custódia – NAC “encaminhar o material gerado na audiência de custódia, juntamente com o flagrante, ao juízo natural criminal competente”. A Juíza do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho/DF suscitou conflito negativo de jurisdição em face do Juízo da Vara Criminal daquela cidade satélite, sem que os autos tivessem sido a ele encaminhados para reconhecer ou refutar sua competência, a ensejar, na segunda hipótese, um conflito negativo entre Juízos, nos termos do artigo 114, inciso I, do Código de Processo Penal. Constata-se, portanto, que, em momento algum, o Juízo suscitado negou ser sua a atribuição de processar e julgar o feito que sequer chegou a ser-lhe encaminhado, existindo apenas a decisão do Juiz do Núcleo de Custódia que determinou a redistribuição dos autos ao Juízo do Tribunal do Júri e Vara de Delitos de Trânsito de Sobradinho/DF cuja Magistrada se deu por incompetente. Portanto, verifica-se, na hipótese, inexistir, até o momento, conflito negativo de jurisdição, porquanto não houve ainda manifestação expressa do Juiz da Vara Criminal de Sobradinho/DF sobre sua competência ou não para processar e julgar o feito em questão. Ante o exposto, NÃO ADMITO o presente conflito de jurisdição, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, porque manifestamente inexistente. Comunique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de março de 2021 17:26:19. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator